Tribunal: STF
Processo: ARE 1378179
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO PRATICADO POR CIVIL CONTRA MILITAR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXVIII, DA CF. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. DISCUSSÃO SOBRE AUTORIA E DOMÍNIO DO FATO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público Militar, com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, contra acórdão que manteve absolvição de civis denunciados por homicídio qualificado contra militar das Forças Armadas, sustentando violação ao art. 5º, XXXVIII, da CF pela não submissão da causa ao Tribunal do Júri e pelo não reconhecimento da autoria com base na Teoria do Domínio do Fato.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento de civis por crime doloso contra a vida na Justiça Militar da União deve ser submetido ao Tribunal do Júri; (ii) verificar se é possível imputar a autoria do homicídio com base na Teoria do Domínio do Fato, mesmo sem identificação do autor imediato do disparo.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    O acórdão recorrido afastou a aplicação da Teoria do Domínio do Fato, por ausência de elementos que vinculem os acusados diretamente à ordem ou execução do disparo fatal.



    Para afastar essa conclusão, seria necessário o reexame de provas (Súmula 279 do STF) e da adequada aplicação da legislação penal e processual militar, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário.



    A alegação de ofensa ao princípio do juiz natural demanda, no caso concreto, interpretação de normas infraconstitucionais, o que configura ofensa meramente reflexa à Constituição, inviabilizando o recurso extraordinário.



    IV. DISPOSITIVO 



    Seguimento negado.